Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703094-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO PORTO, MARILDA MORAES PORTO, SIMONE PORTO, FABIO PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILDA MORAES PORTO, SAULO PORTO, SIMONE PORTO e FABIO PORTO em face da decisão monocrática desta Relatoria, que negou a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nas razões de inconformismo, sustenta a embargante a ocorrência de erro fático na data do termo final dos descontos relativos ao imposto de renda no contracheque do servidor beneficiado com isenção, antes de seu falecimento. Requerem seja sanado o vício apontado. É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Conforme delineado na decisão embargada, o título judicial ora executado julgou procedente o pedido para declarar a isenção de EDSON PORTO ao pagamento do Imposto de Renda, a partir de 2010, e condenar o Distrito Federal a devolver aos herdeiros daquele, ora autores, os valores indevidamente descontados, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. Analisando os extratos financeiros juntados pelo Distrito Federal afere-se que os descontos em fonte, apesar do reconhecimento administrativo do direito do servidor à isenção da cobrança do imposto a contar de 18/1/2016 (ID 22930930 autos de origem), ocorreram até agosto de 2016 (ID 146355424 autos de origem – fls. 10) e não junho, como destacado na decisão embargada. Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para correção de erro material, esclarecendo que são devidas as prestações relativas aos anos de 2011 a agosto de 2016, sem efeitos infringentes. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora